Tribunal: TJMT
Processo: 0003174-66.2018.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0003174-66.2018.8.11.0046
RECORRENTE: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
RECORRIDA: PAULINA NAMBIKUARA WAKALITESU
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 36479998) interposto por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 25464477):
“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSO E ANALFABETO – NECESSIDADE DE ASSINATURA A ROGO, COM MANDATO CONFERIDO POR INSTRUMENTO PÚBLICO, OU PACTO FIRMADO POR ESSA VIA, E DE DUAS TESTEMUNHAS – INOBSERVÂNCIA - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 595 DO CC – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO CONSTATADA – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR REPARATÓRIO FIXADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – RECURSO PROVIDO . Para a validade do contrato firmado por indígena idoso e analfabeto é necessário que sejam observados os requisitos do art. 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público (ou que o próprio pacto seja por essa via), e de duas testemunhas -, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC)”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 0003174-66.2018.8.11.0046, Relator: Des RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 21/11/2019).
Opostos Embargos de Declaração (id 26979493), estes foram rejeitados no acórdão de id 33560479.
O Recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, “(...) por omissão do Tribunal de origem na análise da matéria disposta no recurso de apelação”.
Suscita afronta ao art. 186, do Código Civil, “(...) pois para a configuração do direito reparatório é necessária a constatação do abalo moral, o que não se verifica na situação em que o recorrido recebeu o valor do empréstimo realizado”.
Argui, ainda, contrariedade ao art. 595 do CPC, “(...) pois quando qualquer das partes não souber ler e nem escrever em um contrato de prestação de serviço o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas”.
A aventada afronta ao art. 1.026, § 2o, do CPC está amparada na assertiva de que é indevida a condenação “(...) ao pagamento de multa por ter oposto embargos de declaração com nítido interesse de prequestionar matéria legal e oportunizar o cabimento do recurso especial”.
Recurso tempestivo (id 37061496).
Sem contrarrazões, conforme id 43855968-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a questão referente ao fato de que “(...) o contrato objeto do presente feito foi devidamente assinado a rogo e na presença de duas testemunhas, como bem determina o art. 595 do Código Civil”. (id 36479998 - p. 4)
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Apesar de os analfabetos terem capacidade para o exercício dos atos da vida civil e, portanto, para celebrar contratos, exige-se, para sua validade, que sejam cumpridos os critérios descritos no art. 595 do CC, que assim dispõe:
Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.
Contudo, é essencial que o procurador que assina a rogo tenha essa condição advinda de instrumento público, ou que a própria avença seja por essa via, a fim de assegurar que o contratante terá real conhecimento do seu conteúdo e das suas consequências, resguardando-se, com isso, pressuposto essencial do contrato: a vontade das partes”. (id 25464477 - p. 4)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos arts. 186 e 595, do Código Civil está amparada na assertiva de que “(...) para a configuração do direito reparatório é necessária a constatação do abalo moral, o que não se verifica na situação em que o recorrido recebeu o valor do empréstimo realizado”.
Assevera, ainda, o Recorrente que “(...) quando qualquer das partes não souber ler e nem escrever em um contrato de prestação de serviço o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas”.
Nesse contexto, sustenta que “(...) não restou configurado o ato ilícito praticado pelo recorrente, pois dois motivos: (i) a uma, porque, como já dito, o banco agiu exatamente nos termos previstos pela lei (art. 595, do CPC), ao exigir assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas, (ii) a duas porque a suposta exigência de contratação mediante escritura pública, dada como fundamento pelo Tribunal Local, não encontra amparo legal. Logo, a toda evidência, não agiu o recorrente em ato ilícito no presente caso”. (id 36479998 - p. 7)
No entanto, constou do aresto impugnado que “(...) a avença sub judice, juntada pelo réu nas contrarrazões, está assinado por duas testemunhas e há a impressão digital e a assinatura a rogo, mas não consta o instrumento público mencionado. Dessa maneira, se não cumpridas as formalidades legais, a declaração de nulidade se impõe, a fim de assegurar a proteção da parte vulnerável”. (id 25464477 - p. 5)
A indigitada súmula impeditiva se aplica, ainda, à aventada contrariedade ao art. 1.026, § 2o, do CPC, uma vez que se pretende comprovar que é indevida a condenação “(...) ao pagamento de multa por ter oposto embargos de declaração com nítido interesse de prequestionar matéria legal e oportunizar o cabimento do recurso especial”.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022, inciso II do CPC/15.
2. No caso concreto, o Tribunal de origem examinou os elementos de convicção dos autos, concluindo pela responsabilidade civil da agravante. Alterar tal conclusão demandaria o reexame fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
3. A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza sua modificação, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado, o que não se evidencia no presente caso. Incidência da Súmula 7 do STJ.
4. A Corte estadual, soberana no exame do acervo fático-probatório dos autos, entendeu pelo intuito protelatório dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC de 2015 encontra óbice na Súmula 7 desta Corte.
5. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1472049/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020).
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de maio de 2020.
s,Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII